Tribunal: TJDFT
Processo: 0010584-14.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010584-14.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, CLEIDY TELES DA CRUZ, CLEUCYO MEIRA TAVARES, CREUZA DA COSTA SILVA, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALVA MARIA GONZAGA, DALZINETE DE SOUSA FERREIRA, DANIEL BATISTA MELO, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios